Tribunal: TJBA
Processo: 8125226-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125226-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIS CARLOS ALMEIDA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8125226-55.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIS CARLOS ALMEIDA NASCIMENTO e como apelado BANCO CSF S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.